Tribunal: TJDFT
Processo: 0718924-20.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0718924-20.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELCIMAR MATEUS GONTIJO APELADO: PAULO ROBERTO PEIXOTO, SEBASTIAO DAVID CARDOSO NEVES, FABIANA FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de medida cautelar feito por PAULO ROBERTO PEIXOTO requerendo seja determinada a expedição de mandado de verificação de abandono e imissão na posse do imóvel situado na ADE, CONJUNTO 17, LOTE 02, GALPÃO A – ÁGUAS CLARAS/DF, devendo o oficial de justiça relatar a atual precariedade em que foi deixado o imóvel pelos Apelantes. Consubstancia seu pedido no poder geral de cautela, sob alegação de que o “está sujeito a ser invadido por terceiros, até mesmo por moradores de “rua” e drogaditos”. É o relato do necessário. DECIDO. A despeito dos argumentos expendidos, nada a prover acerca do contido na petição de ID 61008949, pois nos autos consta a ciência do peticionante de que o imóvel já se encontrava desocupado mesmo antes da sentença, de modo que seu pedido deveria ser tempestivamente direcionado ao juízo a quo porque consta menção expressa de que a parte está “autorizada a se emitir na posse do bem” na decisão de ID 60696933. Ademais, descabido o encaminhamento de petição a este juízo ad quem, mormente porque nos termos do artigo 1.012, §3o, I, do CPC c/c art. 251, II, §2o do Regimento Interno deste Tribunal, eventual pretensão de tutela de urgência deve ser dirigida à instância superior por petição, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição. Assim, não conheço do pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator